Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. RÉU CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. N. 0405992-25.2021.8.07.0015. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Tendo o agravante praticado o crime de roubo com grave ameaça à vítima, mediante o emprego de arma de fogo e concurso de agentes, é inviável a concessão do benefício de saída antecipada cumulado com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. Recurso conhecido e desprovido.